Tribunal: TJPA
Processo: 0011698-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0011698-41.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE:
E. R. G.
ADVOGADO: MIGUEL OVÍDIO CORRÊA BATISTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCARER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. IMPRECISÃO DA PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes e contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios. Irrelevante, também, o inconclusivo laudo pericial, dado que a ocorrência do crime encontra-se provada pelos depoimentos acima referidos, não estando o convencimento do Juízo
a quo
adstrito a tal prova técnica, mormente quando existem, no processo, outros elementos a embasar-lhe a decisão.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por E. R. G., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 21 (vinte eum) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A c/c o art. 226, inciso II e art. 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado abusou sexualmente da vítima S. R. P., de 13 (treze) anos de idade, sua enteada, desde quando ela possuía 10 (dez) anos. De acordo com a exordial, os fatos criminosos chegaram ao conhecimento da autoridade policial a partir do momento em que a genitora da vítima procurou o Conselho Tutelar, com o intuito de trazê-la de volta para a sua casa, pois ela estava residindo na casa da avó materna e recusava-se a voltar para a casa da mãe. No Conselho Tutelar, a ofendida revelou que não queria mais voltar a morar com sua mãe, pois estava sendo abusada sexualmente por seu padrasto desde os 10 anos de idade. A vítima revelou que era constantemente assediada pelo denunciado, com palavras e atos libidinosos, que ocorriam sempre que sua mãe não estava em casa.

Prossegue a inicial descrevendo que a menor afirmou que, quando possuía 10 anos, sua mãe foi acometida de câncer e, por isso, precisava sair de casa frequentemente para fazer tratamento. Como saía muito cedo, sua genitora mandava que ela deitasse na cama com sua irmã mais nova. Aproveitando-se da ausência da esposa, o acusado deitava-se na mesma cama da ofendida e praticava atos libidinosos com ela, sem intimidar-se com a presença de sua própria filha. A vítima tentava se livrar dos abusos, trancando-se no banheiro ou fazendo sua irmã mais nova acordar. Em um episódio, ocorreu sexo com conjunção carnal, e, em virtude da violência empregada pelo agressor, a vítima teve muitas dores e grande dificuldade de se locomover. Quando a genitora da vítima soube dos abusos, deixou de falar com sua filha e a proibiu de ver sua irmã mais nova.

Finaliza a exordial narrando que a vítima foi submetida a exame pericial, o qual, todavia, constatou que ela possui hímen complacente, permitindo cópula sem rompimento, não deixando vestígios materiais dos abusos.

Em
razões recursais
, o apelante alega que está sendo vítima da omissão e irresponsabilidade das pessoas a quem caberia a guarda e os cuidados para com a menor, de modo que a genitora da vítima era quem deveria ser punida, pois, ainda que ele tivesse cometido o delito em tela, fê-lo com o apoio tácito dela, que deveria zelar pela integridade física e moral da ofendida, mas ao contrário, deixou-a à mercê de eventuais aproveitadores.

Afirma, ainda, que o laudo pericial atestou que a vítima possui o hímen complacente, de modo a não deixar vestígios de eventual abuso sexual.

Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Alega o apelante que está sendo vítima da omissão e irresponsabilidade das pessoas a quem caberia a guarda e os cuidados para com a menor, de modo que a genitora da vítima era quem deveria ser punida, pois, ainda que ele tivesse cometido o delito em tela, fê-lo com o apoio tácito dela, que deveria zelar pela integridade física e moral da ofendida, mas ao contrário, deixou-a à mercê de eventuais aproveitadores.

Afirma, ainda, que o laudo pericial atestou que a vítima possui o hímen complacente, de modo a não deixar vestígios de eventual abuso sexual.

Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em Juízo, o qual, juntamente com os depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos:

A vítima S. R. P., declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 24 dos autos, que:
¿Hoje possui 15 anos de idade. Que eu tinha 10 para 11 anos quando a minha mãe teve câncer no útero. Que ela ia muito cedo fazer tratamento no Hospital Ophir Loyola. Que quando ela saía de casa para ir ao hospital, ela me colocava para dormir com minha irmã na cama e ele ficava dormindo na rede. Que toda vez que ela saía, eu deitava com a minha irmã. Que aí ele deitava com a gente e ficava passando a mão no meu corpo. Que eu empurrava ele, mas ele não saía. Que ele me machucava. Que uma vez aconteceu, eu perdi a minha virgindade, e eu tinha apenas 10 anos de idade. Que eu não sabia o que era aquilo, não entendia o que estava acontecendo, só senti uma dor enorme. Que quando minha mãe saía e eu ia para a cama, eu me embrulhava toda, da cabeça aos pés. Que eu fiz de tudo para sair de casa, eu fazia coisas na escola para poder sair de casa. Que minha mãe me mandava para a casa da minha avó e eu não queria voltar. Que eu acho que ela nunca entendeu isso direito. Que quando eu voltei de Manaus, ele ficava passando a mão em mim e eu falava que não queria. Que ele ficava rindo de mim. Que eu não contei, porque eu tinha medo. Que aí eu fui morar na casa da minha avó e não queria mais ir para a casa da minha mãe. Que ela foi no Conselho Tutelar para poder me tirar da casa da minha avó. Que ela falou para mim que preferia ir presa a ter uma filha como eu, ela disse que até me mataria. Que aí eu tive que contar que quando eu tinha 10 para 11 anos eu tinha sido abusada. Que me tiraram a coisa mais importante que eu tinha, que era a minha infância, a minha pureza. Que mesmo assim, ela não acreditou em mim, e ela ficou do lado dele. Que aí a minha avó ficou do meu lado, ela cuidou de mim, ela me amou. Que, porém, não aconteceu nada com ele. Que eu que tive que ficar com toda a dor, toda a dor ficou comigo. Que eu que sofri, que fui julgada. Que ela me falou que eu que seduzi e queria roubar o marido dela. Que eu não quis, nunca quis que isso acontecesse. Que eu não queria roubar o marido dela, eu queria a felicidade dela. Que eu pensei que ia parar, mas não parou, ele ficava passando a mão em mim quando ela saía de casa. Que eu não aguentei mais e fui morar com a minha avó. Que ele fazia isso quando a minha irmã estava do meu lado, e eu até beliscava ela para ver se ela acordava, mas ela era uma bebezinha. Que eu não culpo ela, ela era apenas um bebê. Que a minha mãe me abandonou, preferiu ficar com ele. Que dói muito, todo dia dói. Que eu me culpo, sempre achei que a culpa era minha. Que a minha mãe acreditou nele, e por isso eu devo ser a culpada, mas eu nunca quis isso. Que todas as vezes que alguém perguntava se ele fazia alguma coisa comigo eu falava que não, porque eu queria a felicidade da minha mãe, mas eu sentia ódio de mim, raiva. Que se eu não tivesse contado, nada disse teria acontecido, minha avó e a minha mãe não teriam chorado, só eu teria chorado e ficado sofrendo. Que eu estaria em casa falando com a minha mãe, e ela estaria me amando ainda. Que, porém, eu falei, por que eu não aguentava mais, não aguentava mais. Que eu não estou mentindo, eu juro que não estou mentindo. Que eu só quero justiça. Que não é possível que tem tanta gente ruim por aí. Que eu quero justiça, porque assim como ele fez isso comigo, ele poderá fazer com a minha irmã. Que a minha mãe tem que se afastar daquele monstro. Que eu não quero isso para ela, não quero. Que eu estou morando com a minha avó, ela é um anjo na minha vida. Que ela me acolheu no momento mais difícil da minha vida. Que ela está sofrendo muito, porque a filha dela não acreditou na neta dela, é muito sofrido para ela. Que eu pensei que se eu morresse, me matasse, seria melhor para todo mundo. Que tudo iria passar, tudo iria acabar. Que, porém, não passa, a dor fica maior ainda. Que eu me machucava muito por conta disso. Que me machucava por dentro e por fora. Que dói muito. Que eu só queria saber o porquê, o porquê disso. Que o nome dele é E., ele é meu padrasto. Que começou quando eu tinha 10 anos. Que uns meses depois eu fui morar em Manaus, aí eu fiquei 1 ano e meio em Manaus. Que quando eu voltei, não teve mais relação, mas ele continuou passando a mão em mim. Que eu fui morar com a minha mãe com 6 anos. Que morava eu a minha mãe e o réu. Que quando era criança ele não fazia nada, mas quando eu completei 10 anos, quase para 11, ele começou a passar a mão no meu corpo. Que ele pegava no meio seio, na minha coxa, no meu braço, passava a mão no meu rosto, alisando. Que ele pegou na minha vagina, na minha bunda, ele ficou apertando, e ficou doendo. Que ele fez o ato sexual, e doeu muito, eu não sei quanto tempo durou, mas foi horrível, doeu muito. Que depois eu fui para Manaus. Que quando eu voltei, ele ficou passando a mão em mim. Que ele pegava nas minhas partes íntimas. Que tinha vezes que eu dormia de jeans, para ele não pegar em mim. Que tinha noites que eu não dormia, com medo. Que ele bebia, e tinha medo de dormir por isso. Que eu pensei que ele gostasse de mim, porque ele comprava as coisas para mim, ele falava que eu não precisava de um pai. Que eu morei na casa da minha avó, por parte de pai. Que ele ficava me abraçando na frente da minha mãe, mas ela não fazia nada, eu acho que ela não tinha maldade, acho que ela não tem culpa. Que a minha irmã tinha uns 2 ou 3 anos de idade nessa época. Que ela sempre estava dormindo quando isso acontecia. Que ele não dizia nada para mim quando ele me tocava. Que ele apenas me tocava como se eu fosse um objeto. Que eu não sei se ele fez isso com outras crianças. Que ele bebia muito, toda sexta-feira. Que eu tinha medo que ele fizesse alguma coisa com a gente. Que ele ficava me olhando muito, fixamente. Que às vezes me dava medo. Que quando eu contei para a minha mãe, ela não acreditou porque ela alegou que eu queria roubar o marido dela. Que minha irmã está com 7 anos hoje e mora com a minha mãe e com ele. Que eu tenho medo que ele faça isso com ela. Que ela nunca me falou nada que ele tenha feito isso com ela, mas eu tenho medo. Que ele fez comigo, então pode fazer com ela. Que a relação sexual só aconteceu uma vez, porque das outras vezes eu não deixava, me embrulhava dos pés à cabeça. Que daquela vez eu fui pega de surpresa, eu estava dormindo. Que ele me assustou, eu não estava preparada. Que isso foi umas 4 ou 5 horas da manhã. Que ele esperava a minha mãe sair de casa. Que eu estava com 10 para 11 anos de idade. Que eu vejo a minha mãe quando ela vai na casa da minha avó. Que, porém, ela não fala comigo, ela tem raiva de mim. Que eu era muito calma. Que eu nunca notei nada de diferente com a minha irmã. Que eu perguntei para ela se ele já fez alguma coisa com ela, mas ela disse que não. Que ela gosta muito dele. Que depois disso, minhas notas caíram, meu comportamento mudou, eu fiquei isolada. Que eu me automutilei, fiquei com cicatrizes. Que eu pensei em morrer. Que agora eu não penso mais nisso, porque eu entrei na igreja e aprendi a perdoar. Que, porém, eu ainda tenho marcas pelo meu corpo, quando eu me automutilava. Que eu fiz atendimento no PROPAZ, mas eu parei de ir, porque minha avó fica cansada de ir me levar¿.

A testemunha informante Maria Diana Alves Paiva narrou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 24 dos autos, que:
¿É avó da vítima, e relatou que sua neta costumava ir à sua casa, mas em determinada época, começou a não mais querer voltar para a casa da mãe, Sra. Leidiane Paiva Rosário. Segundo ela, a neta alegava problemas de convívio com a mãe. Certo dia, porém, a adolescente foi lhe visitar e disse que não voltaria mais para a casa da mãe e do padrasto. Ao saber disso, a Sra. Leidiane, mãe da vítima, acionou o Conselho Tutelar para buscar sua filha na casa da avó. Relatou que certo dia foi intimada a comparecer ao Conselho Tutelar com sua neta. Chegando no local, a vítima foi ouvida, quando só então revelou que não queria mais voltar para a casa da mãe, pois seu padrasto abusava dela. A informante confirmou ainda que, na época dos fatos, sua neta apresentava baixo rendimento escolar e que notou uma mudança em seu comportamento, o qual passou a ser mais melancólico e reservado¿.

Já a testemunha informante Leidiane Paiva Rosário afirmou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 24 dos autos, não acreditar na palavra de sua filha, entretanto, não apresentou nenhum motivo concreto para sustentar sua desconfiança, ao contrário, confirmou que, à época dos fatos ocorridos com sua filha, foi chamada várias vezes na escola da ofendida, pois ela estava apresentando problemas, e não conseguia ter rendimento escolar satisfatório.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela. A dois, porque há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
omissis
2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
omissis
5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão-somente para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 87.819/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ 30/06/2008)

De outra banda, vê-se que o fato de o exame sexológico forense (fls. 09 do apenso) não atestar a prática de conjunção carnal ou atos libidinosos recentes ou antigos, devido à natureza do hímen da menor, que é complacente e permite a cópula sem que haja rompimento, não o torna imprestável, e em nada beneficia a tese defensiva, pois há, nos autos, outros fortes elementos que levaram o magistrado de 1º grau a proferir o édito condenatório.

É sabido que a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos, tais como os depoimentos da vítima e das testemunhas, capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser padrasto da criança, e de ficar em casa sozinho com ela e com a irmã menor, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, a mera alegação de que a verdadeira culpada seria a mãe da vítima, por deixa-la à mercê de aproveitadores, não é capaz de autorizar a absolvição do apelante, de vez que sobejamente comprovado, por todas as provas constantes dos autos, ser ele o autor de tão reprovável crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora